Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700094-04.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 17477259), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo apresentar elementos para confirmar suas alegações, pena de revogação, determinação para recolhimento das custas e do preparo, e até o não conhecimento do recurso. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 14 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator